Tribunal: TJDFT
Processo: 0007141-93.2017.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. ABRANDAMENTO DO REGIME PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constada a materialidade e restando comprovado que o réu deveria saber a origem ilícita dos bens adquiridos, está configurado o crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o e § 2°, CP).
2. A conduta de adquirir, receber, ocultar, ter depósito, transportar e desmontar o bem, no exercício da atividade comercial, sabendo de sua procedência ilícita, merece juízo de reprovação maior.
3. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável, no cálculo da pena-base, a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da sanção. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, para cada agravante, é apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, salvo se houver justificativa plausível e concreta para a majoração acima dessa fração.
5. Nos termos do art. 33, § 2°, alínea "b", do Código Penal, caso a reprimenda fixada seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a (oito), a agravante da reincidência justifica a fixação do regime fechado.
6. Recurso conhecido e desprovido.